Tribunal: TJBA
Processo: 8032887-80.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032887-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISRAEL DIAS SALOMAO

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SE AFASTA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra genérica, sendo apresentada com mesmo fundamento, independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada, pelo que deve ser improvida. Afastada também a preliminar de decadência e prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo renovado o prazo decadencial mês a mês.

2. Ausência de aflição ao art. 169, §1º,
I e II da CF/1988, pois a falta de prévia dotação orçamentária não afasta o direito da parte impetrante em receber os proventos na forma que lhe foi assegurada no momento da aposentação, cabendo ao Poder Judiciário cumprir as normas garantidoras de direitos aos servidores públicos, de modo que não pode se abster de determinar a aplicação da lei ao caso concreto, máxime quando se trata de mera correção do ajuste no percentual de gratificação já paga, para adequá-la a lei.

3. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante em receber em seus proventos a parcela CET ou GCET de acordo com o percentual previsto de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com pagamento das diferenças existentes desde a impetração, já que o
BGO de aposentação colacionado aos autos apresenta a GCET como gratificação incorporável, razão pela qual merece revisão o percentual aplicado.

4. Precedentes do TJ/BA.

5. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8032887-80.2023.8.05.0000,
e
m que figura como Impetrante
ISRAEL DIAS SALOMÃO

e, como Impetrados
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11